Tribunal: STF
Processo: HC 145773
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ARTIGO 273, § 1º E § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10.



    2. In casu, o Tribunal a quo, à luz do que decidido pela Corte de origem, assentou que “conforme se observa na denúncia às e-STJ fls. 01/04 e do acórdão recorrido, houve a narrativa das condutas criminosas imputadas aos recorrentes acerca da prática do crime em questão, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa”, bem como que “no caso dos autos, a peça inaugural explicita que os recorrentes, na qualidade de representantes legais da empresa SILIMED – Comércio de Produtos Médicos-Hospitalares Ltda., previamente ajustados, agindo em concurso e com identidades de propósitos, venderam, entregaram a consumo, produto destinado a fins terapêuticos, medicinais, qual seja, medidor reutilizável para cirurgia de inserção de prótese mamária, sem registro, que era exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, razão pela qual não há que se falar em defeito na inicial acusatória”. Desta sorte, se as instâncias antecedentes, à luz dos fatos aduzidos, reconheceram a idoneidade da peça acusatória, tendo, ainda, afastado o argumento da inépcia da denúncia, não há falar em trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    5. A atuação ex officio desta Corte resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.